Tribunal: TJMT
Processo: 1039459-71.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039459-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 030.567.481-19 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declarações

1039459-71.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Embargado(s):

Julio Cesar Rodrigues de Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL INOCORRENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser providos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano moral inocorrente.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade, conheceu do Recurso interposto pela parte Embargada/Reclamante, e deu-lhe parcial provimento para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, nos termos do voto do Relator. A sentença apenas declarou inexistente o débito e julgou improcedente o pedido de dano moral.

A parte Embargante alega
que a

decisão é
omissa
,

pois, fundou-se em premissa/fundamento equivocado, uma vez que existe anotação preexistente, sendo caso de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Requer o acolhimento do presente Embargos para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
obscuridade
, pois, o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o recurso inominado interposto pelo Reclamante que visava a fixação de indenização a título de dano moral, sob o argumento de que no extrato de negativação acostado a exordial é idôneo.

Entretanto, entendo que houve erro material no julgado que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, pois, restou demonstrado nos autos a existência de anotação preexistente, o que afasta o dever de indenizar, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
DOU-LHE PROVIMENTO
, declaro nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir novo o voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (14/12/2020) ”.

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que o documento juntado pela Autora para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito proporcionava a segurança necessária, por não ter sido retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Em relação à idoneidade da consulta juntada pela Reclamante em sua inicial, observo que o extrato apresentado junto à inicial, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão da SERASA, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, devendo ser aceito como meio de prova.

Quanto à pretensão recursal de indenização a título de dano moral, restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de comprovar a legitimidade em inserir os órgãos de proteção ao crédito, o que gerou a inscrição indevida, no valor de R$526,29 – ocorrência em 14/12/2020 – disponibilidade em 13/07/2021, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão do nome da consumidora no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Entretanto, c
om relação ao pedido de indenização por danos morais, verifico no extrato SCPC, colacionado a contestação, a existência de anotações preexistentes, conforme abaixo se vê:

Cumpre ressaltar que o extrato de negativação juntado aos autos pela parte Autora consta somente a data da ocorrência, ou seja, a data do vencimento, no entanto, no extrato SERASA SISCONVEM colacionado pela empresa Reclamada, resta demonstrado que a data da inclusão do débito se deu em
13/07/2021
, portanto, é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Cabe ressaltar que, com relação os débitos preexistentes demonstrados acima, em consulta ao sistema PJE averíguo que foram objeto de questionamento judicial nos autos n. 1035467-71.2022.8.11.0001, o qual foi julgado extinto, em razão da ausência da parte Reclamante na audiência de conciliação, transitado em julgado em 30/08/2022.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022